Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO INCOMPATÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. A agravante sustenta mero equívoco na juntada de guias das custas processuais, visto que os pagamentos foram feitos de forma regular e deve ser afastada a deserção recursal (ID 58221749).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 59019441).
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
5. Ao contrário do aventado pela agravante, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado por lei, uma vez que a guia de custas e emolumentos inserida apresenta numeração de identificação diversa do corresponde recibo.
6. Conforme exposto na decisão agravada, a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial apresenta código de barras de numeração 00190.00009 02941.725117 00045.174174 5 96410000002218, enquanto o recibo juntado se refere à guia de código de barras 00190.0000902941.725117 00045.202173 4 96420000002218.
7. Por conseguinte, não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48h após a interposição do recurso, a deserção é medida que se impõe. No mesmo sentido: Acórdão 1791204, 07044159220238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).